Tribunal: STF
Processo: RE 279907
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Correção dos benefícios com
base no salário mínimo.
- Até a promulgação da atual Constituição, o acórdão
recorrido mandou aplicar, com   o entendimento que lhe deu, o critério
da súmula 260 do extinto Tribunal Federal de    Recursos, que se funda
na legislação infraconstitucional, questão que ficou prejudicada com
o provimento do recurso especial.  Já no período que vai da
promulgação da Carta Magna até o sétimo mês após a sua vigência, a
revisão em causa vinculada ao salário mínimo viola o disposto no
artigo 58 do ADCT que, por ter determinado esse critério de revisão
a partir do sétimo mês após a promulgação da Constituição, até esse
sétimo mês não admite a utilização de tal critério. Segue-se o
período que vai do sétimo mês depois da promulgação da Carta Magna
até a implantação do plano de custeio e benefícios que ocorreu com a
entrada em vigor da Lei 8.213/91, no qual a correção dos benefícios
com base no salário mínimo decorre da aplicação do artigo 58 do
ADCT.  A partir, porém, da vigência da referida Lei, esse critério
de correção vinculada ao salário mínimo ofende o disposto no artigo
58 do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.